Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-73.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDADA NA FALTA DE PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ALEGADA NA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. Segundo a inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito só se legitima quando “não houver necessidade de produção de outras provas”, o que não se verifica quando é instaurada controvérsia sobre o fato constitutivo do direito do autor e requerida a produção de prova hábil à sua elucidação.

II. Se a dependência econômica alegada na petição inicial pode, em tese, respaldar a concessão da pensão por morte pleiteada pelo autor da demanda, a improcedência do pedido, por falta de prova, no contexto do julgamento antecipado do mérito, viola os artigos 355, inciso I, 369 e 370 do Código de Processo Civil.

III. A produção de prova que se revela potencialmente apta a dirimir a controvérsia está compreendida no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, de maneira que a sua preterição afeta a validade da sentença contrária ao interesse da parte que a requereu.

IV. Apelação provida.